Tribunal: TCU
Processo: 006.529/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3947/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.529/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eva Amanda Otavia Irma Leticia Stefania Maia Miranda (XXX.967.952-XX); Fagner Salvador Carneiro (XXX.577.987-XX); Fernanda Drumond Starling (XXX.857.936-XX); Filipe Pereira de Aguiar Barros (XXX.851.127-XX); Leticia Medeiros Hasan Jaber (XXX.565.997-XX); Marcelo Moreira (XXX.662.997-XX); Paulo Henrique da Costa Barros (XXX.852.567-XX); Robledo Carvalho de Leao Augusto (XXX.707.497-XX); Ronaldo Lucena de Marins (XXX.974.807-XX); Sharine Machado Cabral Melo (XXX.845.476-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Artes 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.